Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-93.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-93.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO LEITE AFONSO, LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, IGOR COUTINHO SOUZA

APELADO: VALDECI NUNES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUCIANO LEITE AFONSO, IGOR COUTINHO SOUZA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE E COM BASE LEGAL, ACERCA D
O DIREITO DA PARTE EMBARGANTE À PROGRESSÃO HORIZONTAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DELA DECORRENTES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL À MATÉRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por

visando sanar ocorrência de omissões no acórdão combatido no tocante
ao percentual a ser aplicado já que reconhecido o direito á progressão horizontal e aos cálculos das diferenças remuneratórias decorrentes da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão com relação às consequências decorrentes do reconhecimento do direito da parte embargante à progressão horizontal e (ii) se estão configurados os requisitos para atribuição do efeito modificativo, conforme solicitado pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, acerca das consequências que se encontram implícitas, decorrentes do reconhecimento do direito da parte ora embargante à progressão horizontal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
EDcl no Agint no CC 152.259/RS,

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8000101-93.2016.805.0172, em que figuram como parte embargante
VALDECI NUNES DE OLIVEIRA
, e

parte embargada
MUNICÍPIO DE MUCURI.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça